Tribunal: TJDFT
Processo: 0736044-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736044-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JÉSSICA NAYARA NEVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de JÉSSICA NAYARA NEVES DOS SANTOS, presa desde 23/10/2022, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 180 e 288, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 226/232). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois “se trata de uma receptação e uma suposta associação criminosa. Não houve qualquer tipo de investigação prévia capaz de demonstrar, ainda que indiciariamente, a questão da habitualidade e permanência hábil a comprovar, ainda que longinquamente, a associação criminosa. O único fato de liga Jéssica ao fato é ela ser residente do local”. Pontua que a decisão atacada se encontra despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente quando a paciente é primária e os delitos não envolvem o emprego de violência ou grave ameaça. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de outubro de 2022 12:32:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora